Tribunal: TJDFT
Processo: 0732745-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, cujo escopo é a declaração de inconstitucionalidade da expressão "Em obras iniciais ou em desenvolvimento", constante do parágrafo 4o do artigo 133 da Lei Distrital no 6.138/18, frente aos artigos 19, caput, 52, 53, 71, § 1o, incisos IV e VII, e 72, inciso I, 158, 278, 279, 280, 289, 312, 314, 315 e 326, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal, promulgada em 8 de junho de 1993. Em atenção ao art. 10 da Lei n. 9.868/1999 e art. 144 e seguintes do Regimento Interno do TJDFT, solicitem-se informações ao Governador do Distrito Federal e ao Presidente da Câmara Legislativa. Após, intime-se a Procuradora-Geral do Distrito Federal para manifestar-se como curadora da expressão legal impugnada. Em seguida, ao Ministério Público como 'custos legis'. I. Brasília, 14 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator